Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700149-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO FRANCO GOMES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Fração. Restituição de bem apreendido. Perdimento. 1 - Se as provas não deixam dúvidas de que a segunda apelante atuava com o primeiro apelante, auxiliando na compra, na negociação e no recebimento de valores relativo ao tráfico, descabida a absolvição pelo crime de tráfico de drogas. 2 – As passagens por atos infracionais (fatos ocorridos há quase 4 anos) e ação penal em curso não são suficientes para provar que o apelante - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constituem, contudo, fundamento para que a redução da pena seja na fração mínima. 3 – A natureza e a quantidade da droga servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado. Apreendida apenas maconha, de forma fortuita, sem investigação prévia ou denúncias de que a apelante traficava drogas, a quantidade de droga apreendida – quase 1kg - por si só, não demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar a redução da pena em fração inferior à máxima admitida. 4 - Motocicleta usada para o tráfico de drogas sujeita-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I). 5 – Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, todos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a circunstância do crime não deve ser valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.” (AgRg no AREsp n. 699.567/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010